Tribunal: TJBA
Processo: 8037695-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037695-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ARLINDO JOAO DA CRUZ FILHO Advogado(s): ROBSON PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por aposentado, idoso e hipossuficiente, contra decisão que autorizou penhora on line via SISBAJUD em execução fiscal movida pelo Município de Salvador, ainda não efetivada, mas com risco iminente de constrição sobre valores oriundos de proventos previdenciários depositados em conta corrente pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de valores oriundos de proventos de aposentadoria, de natureza alimentar, depositados em conta corrente do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual civil assegura a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. 4. A documentação constante nos autos comprova que os valores depositados na conta do agravante são proventos de aposentadoria do INSS, de caráter alimentar. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a impossibilidade de bloqueio judicial de verbas alimentares, ainda que depositadas em conta corrente. 6. A iminência de bloqueio desses valores configura risco de dano grave e de difícil reparação, violando a dignidade do agravante e comprometendo sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037695-60.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ARLINDO JOÃO DA CRUZ FILHO, e, como agravado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)